Tribunal: STF
Processo: RHC 64562
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
DENUNCIA QUE DESCREVE A PRATICA DE SEQUESTRO. O JUIZ NÃO FICA
ADSTRITO A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSTANTE DA PECA ACUSATORIA
INICIAL (ART. 383 DO CPP).
LIBERDADE PROVISORIA. SUA INVIABILIDADE DIANTE DA PERICULOSIDADE
DO AGENTE E DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.